Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NOS ARTS. 300 E 995 DO CPC. IMISSÃO NA POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. LITISCONCÓRSIO PASSIVO NECESSÁRIO.
1. A exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados e elementos fático-probatórios não foram suficientes a comprovar a legitimidade da posse sustentada pelos recorrentes sobre a área objeto da demanda.
2. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.
3. Quando o objeto da lide afeta a validade de negócio jurídico estabelecido entre as partes é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário, com base no art. 114 do CPC.
4. Ausentes os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC, deve prevalecer o decisum agravado.
3. Recurso conhecido e não provido.